Tribunal: TCU
Processo: 006.286/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Alex Gonçalves dos Santos, ex-diretor da Oscip Movimento de Cidadania pelas Águas (MCPA), contra o Acórdão 1.765/2023-2a Câmara, por meio do qual esta Corte conheceu e negou provimento aos recursos de reconsideração interposto pelo mesmo recorrente contra o Acórdão 9.229/2020-2a Câmara, de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, reafirmado pelo Acórdão 10.239/2021-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Alex Gonçalves dos Santos, ex-diretor da Oscip Movimento de Cidadania pelas Águas, contra o Acórdão 1765/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte conheceu e negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelo mesmo recorrente contra o Acórdão 9229/2020-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, reafirmado pelo Acórdão 10239/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante.